Tribunal: TJMT
Processo: 0001266-89.2008.8.11.0024
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001266-89.2008.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIDINON SIMAO DE LIMA - CPF: 065.009.431-04 (APELANTE), JENNYFER MORAES DE LIMA - CPF: 888.648.631-68 (ADVOGADO), MAYRA MORAES EUBANK registrado(a) civilmente como MAYRA MORAES DE LIMA - CPF: 567.284.761-72 (ADVOGADO), CONDOMINIO ESTANCIA DO JAMACA - CNPJ: 33.052.895/0001-67 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), NILTON DE CARVALHO AMAZONAS - CPF: 045.354.448-70 (APELADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), DARCI MELO MOREIRA - CPF: 536.500.851-00 (ADVOGADO), ADRIANA DE OLIVEIRA RANGEL - CPF: 016.769.238-02 (APELADO), SUZANA MARQUES RODRIGUES ALVARES - CPF: 148.747.238-29 (APELADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE MÉRITO: AFASTADA. NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA C/C RECONHECIMENTO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. VIA HISTÓRICA IMPLANTADA PELO PODER PÚBLICO. ENCRAVAMENTO DO IMÓVEL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DIREITO DE PASSAGEM CARACTERIZADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação possessória c/c reconhecimento de servidão de passagem, reconhecendo o direito de passagem ao Lote 67, matrícula n. 10.981, através do "Segmento 1" identificado em laudo pericial; determinando a desobstrução do trecho por parte dos réus e a expedição de ofício ao Município de Chapada dos Guimarães/MT para ciência e adoção de medidas administrativas cabíveis. Os réus apelantes alegam prescrição, inexistência de posse legítima, ausência de via obstruída e existência de acessos alternativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão possessória e de reconhecimento de servidão está fulminada pela prescrição; (
ii
) estabelecer se o imóvel dos autores está efetivamente encravado e se há direito de passagem pelo “Segmento 1”; (
iii
) determinar se a sentença violou o direito de propriedade dos réus ou impôs obrigação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via de acesso discutida foi implantada pelo Estado de Mato Grosso, por meio da extinta CODEMAT, como parte da infraestrutura do Núcleo Colonial
Jamacá
, caracterizando-se como bem público de uso comum do povo, o que afasta a incidência de prescrição, nos termos do art. 102 do Código Civil.

Ainda que se considerasse tratar-se de servidão privada, o marco inicial da prescrição seria o esbulho ocorrido por volta de 2002, e não a aquisição do imóvel em 1986, tendo os autores ajuizado a ação em 2008, dentro do prazo legal.

Os autores adotaram medidas extrajudiciais imediatas após a obstrução, caracterizando atos inequívocos de oposição ao esbulho e, portanto, interrupção da prescrição, conforme art. 202, VI, do Código Civil.

A perícia oficial confirmou que o Lote 67 encontra-se encravado após a obstrução da estrada pelos réus e que o "Segmento 1" representa o único acesso viável, sendo este o trajeto originalmente implantado e utilizado historicamente.

A alegação de acessos alternativos não se sustenta frente à prova técnica, que apontou inviabilidade prática e jurídica de outros caminhos.

O direito de passagem está amparado no art. 1.285 do Código Civil, estando presentes todos os requisitos legais para sua concessão, sem necessidade de indenização, uma vez que se trata da reativação de passagem já existente.

A obstrução da via pelos réus caracteriza esbulho possessório, legitimando a reintegração da posse aos autores, nos termos dos
arts
. 560 e seguintes do CPC.

As alegações ambientais não impedem o reconhecimento do direito, pois a estrada já existia, e eventual licenciamento poderá ser exigido administrativamente, sem afetar a tutela judicial conferida.

Correta a determinação de ciência ao Município de Chapada dos Guimarães/MT, sem responsabilização solidária, dado que a obstrução decorreu exclusivamente de particulares.

Inexistem elementos suficientes para condenação por litigância de má-fé ou para deferimento de indenização por perdas e danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A obstrução de via pública implantada pelo poder público impede a configuração de prescrição aquisitiva ou extintiva, sendo imprescritível o direito de uso pelos particulares a quem a via se destina.

O direito de passagem é cabível quando comprovado o encravamento do imóvel e a inexistência de rota alternativa viável, especialmente quando se trata de via pública anteriormente existente.

A obstrução unilateral de estrada utilizada para acesso a imóvel encravado configura esbulho possessório, autorizando a reintegração da posse independentemente de indenização, quando comprovada sua existência histórica e uso contínuo.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 102, 202, VI, e 1.285; CPC,
arts
. 85, §11, 487, II, 560 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 415.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 0001266-89.2008.8.11.0024

SIDINON SIMAO DE LIMA E CONDOMÍNIO ESTÂNCIA DO JAMACÁ X NILTON DE CARVALHO AMAZONAS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por SIDINON SIMAO DE LIMA e CONDOMÍNIO ESTÂNCIA DO JAMACÁ, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Reintegração/Manutenção de Posse c/c Servidão de Passagem no. 0001266-89.2008.8.11.0024, movida por NILTON DE CARVALHO AMAZONAS, julgou parcialmente procedentes

os pedidos formulados na inicial, para: a) DECLARAR/RECONHECER o direito de passagem dos requerentes Nilton de Carvalho Amazonas, Adriana de Oliveira Rangel e Suzana Marques Rodrigues Alvares ao Lote 67, matrícula n. 10.981, através do “Segmento 1”, conforme delineado no Laudo Pericial; b) DETERMINAR que os requeridos
Sidinon
Simao de Lima e Condomínio Estancia do
Jamacá
realizem, solidariamente, abertura/desobstrução integral do referido “Segmento 1”, removendo quaisquer obstáculos (porteiras, cercas, vegetação excessiva) que impeçam o livre trânsito; e, c) DETERMINAR a expedição de ofício ao Município de Chapada dos Guimarães/MT para ciência desta decisão e adoção das medidas administrativas pertinentes. Em razão da sucumbência mínima dos requerentes, condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento integral das custas, taxas, emolumentos, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 5.000,00 em 11/07/2008), nos termos do CPC, art. 85, §2o, considerando o grau de zelo profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

Ainda, no tocante ao Município de Chapada dos Guimarães/MT, considerando que o pedido formulado em face do ente público visava essencialmente o reconhecimento de seu dever de fiscalização e eventual desobstrução da passagem, e tendo em vista que a sentença reconheceu a existência da servidão e determinou a cientificação do Município para adoção de medidas administrativas cabíveis, o Sentenciante entendeu que não há sucumbência dos autores (ID 332067885).

Irresignado, o requerido Condomínio Estância do
Jamacá
sustenta que a suposta violação ocorreu em agosto de 1986, transcorrendo mais de 20 anos até o ajuizamento em 2008.

Alega a falta de comprovação de posse anterior, turbação/esbulho, continuidade e aparência da limitação mediante obras visíveis.

Afirma que o imóvel dos autores possui outras opções de acesso à via pública.

Destaca

que a abertura da pretendida estrada acarretará desmatamento de área de preservação permanente (ID 332067899).

Por sua vez, o requerido
Sidinon
Simão de Lima aduz que os autores adquiriram o imóvel em 1986 e permaneceram inertes por mais de 22 anos, operando-se a prescrição
vintenária
(art. 205, CC), razão pela qual requer extinção do processo com base no art. 487, II, CPC.

Sustenta que jamais existiu estrada sobre sua propriedade.

Afirma que o laudo pericial é contraditório, baseando-se apenas em imagens satelitais e supostos resquícios, sem prova de trânsito regular, contínuo e visível.

Argumenta que os autores não comprovaram posse anterior legítima nem exercício de passagem contínua, mansa e pacífica.

Alega que o imóvel dos autores possui outros acessos viáveis, não sendo encravado (ID 332067902).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo (ID 332067906).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Os apelados alegam serem proprietários de área de 8 hectares, parte do Lote 67 do Núcleo Colonial
Jamacá
, matrícula no 10.981, adquirida em 20/08/1986. Narram que sempre utilizaram estrada de acesso implantada há mais de 60 anos pelo Estado de Mato Grosso, através da extinta CODEMAT, quando da criação do Núcleo Colonial.

Sustentam que, por volta de 2002, os réus obstruíram ilegalmente a estrada mediante colocação de porteiras, cercas e vegetação, impedindo o acesso ao imóvel, que restou encravado.

Após tentativas administrativas frustradas junto à Prefeitura Municipal, SEMA e Ministério Público, ajuizaram a presente ação em 2008.

Depois do trâmite regular do processo, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) Reconhecer o direito de passagem dos autores ao Lote 67 através do "Segmento 1" identificado no laudo pericial; b) Determinar que os réus SIDINON e CONDOMÍNIO realizem, solidariamente, a desobstrução integral do "Segmento 1", removendo obstáculos; e, c) Determinar expedição de ofício ao Município para ciência e medidas administrativas, sentença contra a qual os requeridos se insurgem, nos termos do relatório.

Pois bem.

Passo à análise do mérito recursal, que comporta exame conjunto em razão da identidade de fundamentos deduzidos em ambos os recursos.

Os apelantes sustentam, em síntese, a ocorrência de prescrição, sob o argumento de que os autores adquiriram o imóvel em 1986, que a suposta obstrução da via de acesso teria ocorrido à época ou logo em seguida, e que a demanda somente foi ajuizada em 2008, após mais de vinte anos de inércia.

A tese, contudo, não merece acolhida.

Em primeiro lugar, a prova produzida nos autos é inequívoca ao demonstrar que a estrada objeto da controvérsia não se trata de servidão privada, mas de verdadeira via pública, implantada pelo Estado de Mato Grosso, por intermédio da CODEMAT, quando da criação do Núcleo Colonial
Jamacá
, ainda na década de 1960.

Essa conclusão decorre da análise conjugada dos mapas oficiais da CODEMAT e do INTERMAT, do laudo pericial elaborado por órgão técnico oficial, da documentação histórica juntada pela Prefeitura Municipal e do próprio contexto de ocupação territorial promovido pelo Estado à época, como política pública de colonização.

Tratando-se de bem público de uso comum, destinado ao acesso aos lotes do núcleo colonial, incide o regime jurídico de direito público.

O art. 102 do Código Civil é expresso ao estabelecer que os bens públicos não se sujeitam à usucapião, o que, por coerência lógica e jurídica, afasta também a incidência de prescrição aquisitiva ou extintiva enquanto mantida a afetação pública do bem.

No caso, não há qualquer elemento que indique desafetação formal da via, a qual exigiria lei autorizativa, demonstração de desnecessidade ao interesse público e procedimento administrativo regular, circunstâncias inexistentes nos autos. Assim, não corre prescrição contra o direito de utilização da via pública por seus destinatários legítimos.

Ainda que se admitisse, apenas por argumentar, tratar-se de servidão privada, o marco inicial da prescrição não poderia ser a data de aquisição do imóvel, em 1986, mas sim a ocorrência do esbulho.

Os próprios elementos constantes dos autos indicam que a obstrução da estrada ocorreu por volta de 2002, conforme narrado na inicial, reconhecido na sentença e mencionado inclusive nas razões recursais. Entre essa data e o ajuizamento da ação, em 2008, transcorreram apenas seis anos, lapso inferior tanto ao prazo prescricional geral do art. 205 do Código Civil quanto a qualquer prazo específico aplicável às ações possessórias.

Some-se a isso o fato de que os autores, tão logo sofreram a obstrução, adotaram diversas medidas extrajudiciais, como comunicações à Prefeitura Municipal, representações ao Ministério Público, registro de boletim de ocorrência e submissão da questão à SEMA (ID 332067383 – fls. 37/42). Tais providências caracterizam atos inequívocos de oposição ao esbulho, suficientes para interromper eventual contagem prescricional, nos termos do art. 202, inciso VI, do Código Civil:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

[...];

VI -
por
qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

Ressalte-se, ainda, que o próprio apelante
Sidinon
, em suas razões, reconheceu que os autores estiveram na posse do imóvel por mais de vinte e dois anos, utilizando normalmente a via de acesso durante todo esse período. Tal confissão é relevante não apenas para comprovar o exercício da posse e o uso contínuo da estrada, mas também para evidenciar que a obstrução é fato recente, incompatível com a tese de prescrição.

Portanto,
REJEITO
a prejudicial de mérito.

Superada essa questão, no mérito, a controvérsia central reside na existência da via de acesso e no alegado encravamento do imóvel dos autores.

Os apelantes negam a existência histórica da estrada e sustentam a presença de acessos alternativos. Todavia, a prova pericial produzida é absolutamente conclusiva em sentido contrário.

O laudo elaborado pelo Instituto de Perícias Científicas, órgão oficial e imparcial, após minuciosa vistoria “in loco”, análise de imagens satelitais históricas, estudo de mapas oficiais, levantamento topográfico e documentação fotográfica, concluiu de forma inequívoca que, com a obstrução do chamado Segmento 1, o Lote 67, integrante do Núcleo Colonial
Jamacá
, encontra-se encravado, sem ligação direta com via pública (ID 332067851).

O perito afirmou expressamente que a estrada prevista nos mapas do núcleo colonial efetivamente dava acesso ao lote dos autores e que a obstrução, mediante instalação de porteiras e cercas, impede o deslocamento de veículos até o imóvel.

O laudo também demonstrou que não há alternativa viável de acesso, uma vez que os outros segmentos analisados apresentam limitações técnicas relevantes, não se prestando como solução prática.

Trata-se de prova técnica robusta, produzida por órgão especializado, que goza de presunção de veracidade e não foi infirmada por qualquer parecer técnico divergente apresentado pelos apelantes, os quais se limitaram a impugnações genéricas, insuficientes para desconstituir conclusões baseadas em conhecimento técnico específico.

Esse conjunto probatório é corroborado pelo Auto de Constatação lavrado pelo Oficial de Justiça (ID 332067383 – fls. 43), que confirmou a existência da estrada antiga, a obstrução recente promovida pelos réus e a inexistência de outro acesso ao imóvel, bem como pela prova documental consistente nos mapas oficiais da CODEMAT, do INTERMAT e da Prefeitura Municipal (
ID’s
332067383/332067384).

Diante disso, não subsiste dúvida quanto à existência histórica da via de acesso, à sua implantação pelo Estado, à obstrução indevida praticada pelos réus e ao encravamento atual do Lote 67.

Estabelecidas essas premissas fáticas, o direito de passagem mostra-se plenamente caracterizado.

Com efeito, o art. 1.285 do Código Civil assegura ao proprietário do imóvel encravado o direito de constranger o vizinho a lhe dar passagem, fixando-se o trajeto menos gravoso. “
Verbis
”:

Art. 1.285. O dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário.

§ 1
o
Sofrerá o constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar à passagem.

§ 2
o
Se ocorrer alienação parcial do prédio, de modo que uma das partes perca o acesso a via pública, nascente ou porto, o proprietário da outra deve tolerar a passagem.

§ 3
o
Aplica-se o disposto no parágrafo antecedente ainda quando, antes da alienação, existia passagem através de imóvel vizinho, não estando o proprietário deste constrangido, depois, a dar uma outra.

No caso, todos os requisitos estão presentes: o encravamento restou comprovado, a necessidade da passagem é evidente, o trajeto foi tecnicamente delimitado pelo laudo pericial e corresponde à via histórica original.

Quanto à indenização, a situação é peculiar.

Isso porque, não se está diante da criação de nova servidão privada, mas do restabelecimento de via pública histórica, ilegalmente obstruída.

A sentença não institui nova restrição ao direito de propriedade dos réus, mas apenas restaura situação jurídica preexistente.

Nessas circunstâncias, não há falar em indenização, pois a via já existia quando os réus adquiriram seus imóveis, não havendo redução patrimonial, mas simples recomposição do “status quo ante”.

Ainda que se entendesse, por hipótese, tratar-se de servidão privada, incidiria a Súmula 415 do STF, uma vez que a servidão é aparente, permanente, visível e historicamente utilizada, dispensando registro e conferindo proteção possessória, igualmente sem ensejar indenização:

Súmula 415 -
Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória.

No tocante ao esbulho, a prova dos autos demonstra que os autores exerciam posse e utilizavam regularmente a via de acesso, tendo sido privados desse exercício por ato unilateral dos réus, que instalaram obstáculos físicos na estrada. Caracteriza-se, assim, o esbulho possessório, legitimando a tutela conferida pelos
arts
. 560 e seguintes do Código de Processo Civil.

As alegações de natureza ambiental não afastam o direito reconhecido. A reabertura de via histórica não configura novo desmatamento, mas recuperação de área anteriormente antropizada, sendo eventual licenciamento ambiental matéria a ser tratada na esfera administrativa, sem prejuízo do reconhecimento do direito de passagem.

Ademais, os próprios estudos mencionados nos autos reforçam a inexistência de acessos alternativos viáveis.

Quanto à atuação do Município, correta a determinação de expedição de ofício para ciência e adoção de providências administrativas, sem, contudo, imputar-lhe responsabilidade solidária, já que a obstrução decorreu de conduta dos particulares.

No que se refere aos pedidos acessórios, mantém-se o indeferimento de perdas e danos por ausência de comprovação de prejuízos materiais específicos, bem como afasta-se a condenação por litigância de má-fé, inexistentes elementos suficientes para tanto.

Diante desse cenário, a sentença deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, com o que majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 10% para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, a serem pagos solidariamente pelos apelantes aos patronos dos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026